Tribunal: STF
Processo: HC 133856
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Lesão corporal grave (art. 121, § 1º, I, II e III, CP). Pena. Dosimetria. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Precedente. Atuação limitada ao controle de legalidade dos critérios adotados. Precedentes. Sentença. Vício de motivação. Não ocorrência. Conduta social. Personalidade. Motivação fútil. Consequências do crime. Valoração negativa. Referência genérica a esses vetores na dosimetria. Nulidade. Não ocorrência. Tópico harmônico com a fundamentação geral da decisão. Existência de base empírica idônea para a exasperação. Três qualificadoras. Majoração proporcional da pena. Admissibilidade. Ordem denegada.



    1. Em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal apenas exercer “o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias” (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/14).



    2. De toda sorte, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação ou ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. Precedentes.



    3. A sentença, ao valorar negativamente a conduta social altamente reprovável do paciente, sua personalidade e o motivo fútil que deu ensejo às agressões, fez referência genérica a esses vetores.



    4. Ocorre que não é dado dissociar esse tópico da dosimetria da fundamentação geral da sentença, da qual se extrai, concretamente, a base empírica idônea para a exasperação de pena havida.



    5. Segundo a sentença, “as desmedidas agressões” foram praticadas pelo réu, numa danceteria, “de forma covarde, desleal, a impedirem qualquer defesa e reação”, em razão do fato de a vítima, à época, manter relacionamento amoroso com sua ex-namorada. Aduziu ainda que o paciente era praticante de artes marciais (lutador de vale-tudo), o que conferiu maior precisão e potência a seus golpes, daí derivando a gravidade das consequências do crime suportadas pela vítima.



    6. Essa narrativa confere lastro fático aos vetores invocados na dosimetria da pena, pois evidenciam, indiscutivelmente, conduta social altamente reprovável, personalidade violenta e motivação fútil. 



    7. O mesmo se diga quanto às consequências do crime, em face da natureza e da extensão das lesões suportadas pela vítima, reportadas à exaustão na sentença e no acórdão que a confirmou. 



    8. É evidente que, reconhecidas três qualificadoras (incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, perigo de vida e debilidade permanente de função), haveria que se proceder à proporcional majoração da pena.



    9. Houve, portanto, suficiente motivação para a majoração da pena-base, a afastar a alegação de nulidade.



    10. Ordem denegada.